Tribunal: TJSP
Processo: 1072533-70.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Extinção do processo em primeiro grau, em reconhecimento à falta de interesse processual.

Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes por débito supostamente desconhecido. Desnecessidade de esgotar tentativas de solução do conflito extrajudicialmente. Extinção do

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Extinção do processo em primeiro grau, em reconhecimento à falta de interesse processual.

Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes por débito supostamente desconhecido. Desnecessidade de esgotar tentativas de solução do conflito extrajudicialmente. Extinção do processo afastada. Sentença anulada.

Processo em condições de imediato julgamento. Inteligência do artigo 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Prestação de serviços de cartão de crédito. Conjunto de elementos que revela a regularidade do vínculo negocial. Correta identificação da cliente. Hipótese em que se infere a legitimidade da contratação e a higidez da dívida exigida e não impugnada pontualmente.

Negativação. Restrição de crédito decorrente de inadimplemento. Pagamento não comprovado. Legitimidade da conduta praticada pela ré.

Afastamento da extinção do processo sem julgamento do mérito e enfrentamento deste, sem acolhida do pleito da autora.

RECURSO NÃO PROVIDO